Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-49.2019.8.11.0021
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000603-49.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), DINAIR MENDES GONCALVES - CPF: 536.491.501-82 (RECORRIDO), AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO - CPF: 038.135.271-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000603-49.2019.8.11.0021

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ÁGUA BOA

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

Recorrido(s): DINAIR MENDES GONCALVES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE ITBI – TESE DE COBRANÇA INDEVIDA DIANTE DA USUCAPIÃO – TESE DE MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO ANTE A USUCAPIÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CONFISSÃO DE COMPRA DO IMÓVEL – NÃO EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA – MODO DERIVADO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – USUCAPIÃO DERIVADA E NÃO ORIGINÁRIA – ANTERIOR RELAÇÃO JURÍDICA COM OS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – COBRANÇA DO ITBI DEVIDA – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – PROVA DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência, “a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade imobiliária pela posse prolongada da coisa, acrescida dos demais requisitos legais (mansidão, pacificidade, ausência de contestação da posse e animus domini), sem, qualquer relação jurídica do possuidor com o proprietário”.

Todavia, faz-se necessário, para isenção da cobrança de ITBI, que se trate de modo originário da propriedade, não podendo haver qualquer vínculo com os anteriores proprietários.

No caso, é fato confessado na ação de usucapião que a parte promovente adquiriu o imóvel dos então proprietários e somente não formalizou a escritura pública, de modo que evidente a relação jurídica anterior, não se tratando de modo originário, mas sim derivado da propriedade, não podendo se esquivar da cobrança do competente tributo.

Conforme os precedentes da jurisprudência, “não serve o instituto da usucapião para regularizar os diferentes negócios jurídicos entabulados pelo autor diretamente com os proprietários dos imóveis”.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condená-la a restituir o valor pago a título de ITBI, posto que indevida a cobrança diante da aquisição originária da propriedade por meio da usucapião, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a Reclamada a devolver a quantia indevidamente cobrada, a título de ITBI, no valor de R$ 2.095,31 (dois mil e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir de citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque a hipótese dos autos não se trata de modo originário de aquisição da propriedade, mas derivado.

Argumentou que “o caso em análise não deve ser interpretado como de aquisição originária, tendo em vista que, a autora adquiriu imóvel por contrato oneroso, não registrou sobre a alegação de não ter condições, permanecendo sem registro por anos e posteriormente buscou usucapião para regularização da situação utilizando contrato de compra e venda como prova do tempo de posse do imóvel”, bem como que “o caso em análise demostra clara tentativa de burlar a lei tributária, sendo subterfúgio à elisão de ITBI, motivo pelo qual, a usucapião não deve ser considerada originária e sim derivada, em razão da existência de relação negocial onerosa”.

Sustentou que a própria parte promovente confessou que “no dia 10 de maio de 1995 o Sr. Joel Gonçalves da Silva, celebrou na condição de vendedor, um contrato de compra e venda de imóvel com a autora e seu esposo”, bem como que “devido a problemas financeiros não formalizou escritura pública, de modo que o imóvel permaneceu sob a propriedade registral em nome do Sr. Joel Gonçalves da Silva.”

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, pois “o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI possui previsão constitucional, em seu artigo 156, inciso II, cuja incidência ocorre sobre a transmissão da propriedade” e que “vige absoluto no ordenamento jurídico pátrio a máxima de que a Usucapião é modalidade originária de aquisição de propriedade, e assim sendo, não há que se falar em subsunção à norma legal tributária”.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de restituição de valores pagos a título de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, uma vez que a parte promovente entende que, por ter adquirido a propriedade por meio da usucapião, não deve pagar por tal tributo, justificando que a usucapião, por se tratar de modo originário de aquisição da propriedade, transfere livremente a propriedade, sem ônus, tese acolhida a sentença.

Insurge-se a parte promovida, por sua vez, alegando a necessidade de reforma da sentença porque a hipótese dos autos não se trata de modo originário de aquisição da propriedade, mas derivado, haja vista que o imóvel foi inicialmente adquirido por meio de contrato de compra e venda, cuja escritura não fora devidamente lavrada.

Pois bem

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada a fim de que a pretensão seja julgada improcedente, pois apesar da aquisição da propriedade por meio da usucapião, esta não ocorreu na modalidade originária, mas derivada, conforme confessado pela própria parte promovente, eis que confirmou a aquisição do bem, por meio de contrato de compra e venda, do Sr. Joel Gonçalves da Silva

Nos termos da jurisprudência, “a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade imobiliária pela posse prolongada da coisa, acrescida dos demais requisitos legais (mansidão, pacificidade, ausência de contestação da posse e animus domini), sem, qualquer relação jurídica do possuidor com o proprietário”.

Todavia, faz-se necessário, para isenção da cobrança de ITBI, que se trate de modo originário da propriedade, não podendo haver qualquer vínculo com os anteriores proprietários. No caso, como exposto acima, é fato confessado na ação de usucapião que a parte promovente adquiriu o imóvel dos então proprietários e somente não formalizou a escritura pública, de modo que evidente a relação jurídica anterior, não se tratando de modo originário, mas sim derivado da propriedade, não podendo se esquivar da cobrança do competente tributo.

Nesse sentido:

Apelação. Usucapião. Aquisição derivada. Compra e venda
. Cessão de meação e direitos hereditários. Dação em pagamento. Evidente relação jurídica do adquirente com os proprietários. A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade imobiliária pela posse prolongada da coisa, acrescida dos demais requisitos legais (mansidão, pacificidade, ausência de contestação da posse e animus domini), sem, qualquer relação jurídica do possuidor com o proprietário.
O caso, no entanto, revela aquisição derivada, com vínculo direito com os proprietários anteriores seja por meio de sucessivos contratos de compra e venda, cessão de direitos hereditários, meação seja por dação de pagamento restando evidente a tentativa do autor de escusar-se do ITBI
. Com efeito, não serve o instituto da usucapião para regularizar os diferentes negócios jurídicos entabulados pelo autor diretamente com os proprietários dos imóveis. Sentença mantida. Apelação desprovida.(Apelação Cível, Nº 70072260615, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 15-03-2017)

USUCAPIÃO URBANO JULGADO IMPROCEDENTE. A pretensão passa antes pela apreciação da adequação da via eleita pelo autor, na medida em que dispõe de título de domínio a seu favor. O autor efetivou aquisição derivada, podendo regularizar a propriedade perante o Registro de Imóveis.
Não se presta o instituto da usucapião para regularizar o imóvel permitindo ao comprador se livrar de eventuais vícios existentes, ônus reais e até mesmo da incidência do fato gerador de ITBI
. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70040802415, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, Julgado em: 20-07-2011)

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO JULGADO IMPROCEDENTE. A pretensão passa antes pela apreciação da adequação da via eleita pelo autor, na medida em que dispõe de título de domínio a seu favor.
O autor efetivou aquisição derivada, podendo regularizar a propriedade perante o Registro de Imóveis. Não se presta o instituto da usucapião para regularizar o imóvel permitindo ao comprador se livrar de eventuais vícios existentes, ônus reais e até mesmo da incidência do fato gerador de ITBI
. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70035174010, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, Julgado em: 06-07-2011).

Com efeito, conforme os precedentes da jurisprudência, a figura da usucapião não se presta a regularizar os diferentes negócios jurídicos entabulados pela parte promovente diretamente com os proprietários dos imóveis, não podendo servir, assim, para isentar-lhe do pagamento dos tributos sabidamente devidos à época da transação celebrada e cuja inércia impediu a regularização, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021